Tribunal: TJMT
Processo: 1033689-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033689-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), MARCIO BATISTA ALVES - CPF: 813.871.641-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PORTABILIDADE DE CRÉDITO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Se há fortes indícios da contratação de empréstimo, mostra-se, a princípio, regular a realização dos descontos pactuados, devendo ser mantida a
decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2.
In casu
, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando a fragilidade dos argumentos vertidos na inicial, bem como que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

3. Decisão mantida, recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MÁRCIO BATISTA ALVES
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO LIMINAR no 1023144-57.2024.8.11.0003
ajuizada
em face de
BANCO BRADESCO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
a qual INDEFERIU a liminar formulada na inicial, com vistas a
“suspender imediatamente os descontos indevidos realizados pelo Banco C6/Santander e pelo Banco Bradesco, até decisão final da presente ação”
.

Em suas razões recursais (id. 254750653), o Agravante aduz, em síntese, que
“recebe um ÚNICO benefício assistência, visto os problemas de saúde (diabetes e cegueira parcial) do qual é acometido, e da forma com que esta hoje, o mesmo tem dos R$ 1.412,00 (Um mil quatrocentos e doze reais) que recebe, tem sido descontado mais de R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), ou seja, mais de 55% do seu beneficio esta comprometido por negligência dos bancos, do Bradesco por não consignar em folha conforme contratado e do Banco C6 consignados por não suspender os descontos mesmo após a portabilidade”
.

Sob esse argumento, requer que
“seja atribuído ao recurso o EFEITO SUSPENSIVO da decisão combatida até julgamento final de mérito”
e no mérito o provimento do agravo com a confirmação da tutela recursal.

Foi certificado que o Agravante é beneficiário da justiça gratuita, deferida nos autos originários (id. 254768671).

Em decisão lançada no id. 255062682 indeferi a antecipação de tutela pretendida.

O Agravado BANCO C6 CONSIGNADO S.A (id. 260081179) sustentando, em síntese, que “conforme id. 177277805 dos autos originários, o contrato reclamado já está liquidado por cessão a outra instituição financeira, sendo impossível que o Banco C6 Consignado esteja realizando descontos no benefício do agravante”. Os demais Agravados não apresentaram (id. 261653782 e 264809755).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MÁRCIO BATISTA ALVES
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO LIMINAR no 1023144-57.2024.8.11.0003
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, a qual INDEFERIU a liminar formulada na inicial, com vistas a
“suspender imediatamente os descontos indevidos realizados pelo Banco C6/Santander e pelo Banco Bradesco, até decisão final da presente ação”
.

In casu
, o Agravante aduz que
“recebe um ÚNICO benefício assistência, visto os problemas de saúde (diabetes e cegueira parcial) do qual é acometido, e da forma com que esta hoje, o mesmo tem dos R$ 1.412,00 (Um mil quatrocentos e doze reais) que recebe, tem sido descontado mais de R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), ou seja, mais de 55% do seu beneficio esta comprometido por negligência dos bancos, do Bradesco por não consignar em folha conforme contratado e do Banco C6 consignados por não suspender os descontos mesmo após a portabilidade”
.

Compulsando os autos de origem é possível concluir, em suma, que o Autor/Agravante alega que inicialmente celebrou um contrato de empréstimo junto ao BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e no mesmo dia um segundo empréstimo foi feito sem o seu conhecimento junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contrato este que teria sido feito por engano e consequentemente excluído no sistema. Posteriormente, diante de condições mais vantajosas, fez a portabilidade do crédito para o BANCO BRADESCO S.A., contudo os valores referentes aos empréstimos continuaram sendo descontados de sua conta bancária, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do Autor, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de suspensão dos descontos praticados pelas instituições financeiras Agravadas no benefício previdenciário/conta bancária do Agravante.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Da análise dos autos é possível verificar que o Agravante não nega que tenha realizado empréstimo junto às instituições bancárias/financeiras Agravadas. Contudo, alega que houve um erro na formalização da portabilidade do crédito que resultou na continuação da cobrança do primeiro contrato de empréstimo celebrado.

Logo, não é forçoso concluir que, cabe ao Juízo
a quo
a análise da legalidade da contratação dos empréstimos e da portabilidade do crédito inicialmente contratado.

Até mesmo porque, havendo fortes indícios da contratação de empréstimo, mostra-se, a princípio, regular a realização dos descontos pactuados, não restando devidamente demonstrados a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

A propósito, destaco julgados de minha relatoria sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-MT - N.U 1027310-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – FORTES INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL E COMPROVANTE DO TED JUNTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se há indícios da contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, materializados pela juntada do contrato e do comprovante de liberação do crédito na conta corrente da parte consumidora, há que ser reformada a decisão que ordenou a suspensão dos descontos
.
(TJ-MT - N.U 1029578-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Destaquei).

E destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal, conforme segue:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVADO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o próprio autor/agravado reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas
.-
(TJ-MT - N.U 1003943-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito
.

2. Tratando-se de questionamento envolvendo suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.
(TJ-MT N.U 1001686-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (Destaquei).

Assim, a meu sentir,
não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência,
nos moldes do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando a fragilidade dos argumentos vertidos na inicial, bem como que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

Reforço que a questão apresentada neste recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025